Tribunal: TJDFT
Processo: 0011462-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais. 1.2. Acórdão que negou provimento aos apelos das partes, mantendo a sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda do imóvel e determinou a restituição integral dos valores pagos pela promitente compradora e ainda condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes. 1.3. Alega, o embargante, omissão no aresto no que tange a distribuição dos ônus sucumbenciais. Sustenta que, dos quatro pedidos formulados na inicial, somente dois foram acolhidos, não havendo que se falar em sucumbência mínima.
2. A alegação de omissão no acórdão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão. 2.1. O acórdão esclareceu que o juízo de origem considerou que houve, na hipótese, decaimento mínimo dos pedidos em favor do apelado, cabendo à parte recorrente, assim, a responsabilidade pela integralidade da verba honorária, com fundamento no art. 20, §3o, do CPC/73. 2.2. Assim, levando-se em conta que as ponderações quantitativas e qualitativas dos pedidos formulados na inicial, tem-se correta a sentença que aplicou o artigo 86, parágrafo único do CPC, porquanto o autor sucumbiu em parte mínima.
3. Embargos rejeitados.